Tribunal: TJSP
Processo: 2283191-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou ao cartório a certificação do decurso do prazo sem apresentação de contas, bem como que o exequente as apresente – Insurgência da executada – Alegação de nulidade de intimação – Descabimento – Executada que fora intimada por intermédio de seu patrono acerca da decisão que determinou que prestasse contas no prazo de 60 dias, vez que se

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou ao cartório a certificação do decurso do prazo sem apresentação de contas, bem como que o exequente as apresente – Insurgência da executada – Alegação de nulidade de intimação – Descabimento – Executada que fora intimada por intermédio de seu patrono acerca da decisão que determinou que prestasse contas no prazo de 60 dias, vez que se habilitou nos autos durante o prazo e cumpriu o restante do decisum, depositando em juízo o valor cobrado – Intimação por meio de advogado que, inequivocamente, cumpriu sua finalidade – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283191-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante ANA MARIA
MONZILLO, é agravado LUIZ AFONSO MONZILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283191-61.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51107
AGRAVO No 2283191-61.2019.8.26.0000 Ourinhos
AGRAVANTE Ana Maria Monzillo
AGRAVADO Luiz Afonso Monzillo
JUÍZA Alessandra Mendes Spalding
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que determinou
ao cartório a certificação do decurso do prazo sem
apresentação de contas, bem como que o exequente as
apresente Insurgência da executada Alegação de nulidade
de intimação Descabimento Executada que fora intimada
por intermédio de seu patrono acerca da decisão que
determinou que prestasse contas no prazo de 60 dias, vez que
se habilitou nos autos durante o prazo e cumpriu o restante do
decisum, depositando em juízo o valor cobrado Intimação
por meio de advogado que, inequivocamente, cumpriu sua
finalidade Decisão mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de “cumprimento
definitivo da sentença” (fls. 11) ajuizado por Luiz Afonso Monzillo contra Ana Maria
Monzillo, não se conformando esta com a decisão de fls. 49/50 (autos de origem) na parte
em que a Juíza de Direito determinou ao cartório a certificação do decurso do prazo sem
apresentação de contas, bem como que o exequente as apresente, nos termos do art. 550, §
5o, do Código de Processo Civil. Sustenta a agravante, em síntese, que deveria ter sido
intimada pessoalmente sobre a decisão de fls. 30 (autos de origem) que determinou a
apresentação de contas e que, “Por isso, ao ser intimada através de seu advogado do teor do
despacho de f. 30, tendo-se iniciado o prazo para pagamento, a devedora honrou a
obrigação, adimpliu o débito e juntou aos autos o comprovante de depósito judicial do
valor da sucumbência devida (fls. 36/39). Quanto à prestação de contas, no prazo de 60
dias, a devedora aguardou efetivação da sua intimação pessoal, determinada pelo r.
despacho de fl. 30, a ser realizada por via postal, mediante expedição de carta com AR, do
tipo 'mão própria', para o endereço de seu domicílio.” (fls. 03). Afirma que “A juntada do
substabelecimento do mandato (fls. 34/35) e o requerimento subsequente (fl. 36) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283191-61.2019.8.26.0000
3
exibição do depósito judicial de pagamento da sucumbência, em nada se vinculara ao
cumprimento da obrigação material de prestar contas, para o qual a parte aguardava
intimação pessoal, que lhe fora garantida pelo r. despacho de fl. 30.” (fls. 06). Alega ter
sido surpreendida com a decisão e que esta não poderia ter efeitos pretéritos, devendo ser
concedido novo prazo para prestar contas. Aduz que já tendo decorrido mais de um ano da
sentença, a intimação deveria ter sido feita na pessoa do devedor. Requer, assim, a
concessão de efeito suspensivo e o final provimento do recurso “para assegurar à
Agravante intimação pessoal para cumprir a prestação de contas, no prazo de sessenta (60)
dias ou em outro prazo assinalado pelo r. juízo ou, alternativamente, reabrir à parte a
oportunidade de prestar as contas, nesse prazo, a contar da intimação dessa decisão.”. Foi
indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 97/98).
Contraminuta a fls. 102/104.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, a intimação tem como escopo primordial informar a parte
acerca de determinado ato ou decisão judicial. Por essa razão, a despeito de prever o
Código de Processo Civil as formas de comunicação dos atos processuais, eventual
irregularidade estará sanada, caso se comprove que o ato cumpriu sua finalidade (art. 277,
do Código de Processo Civil).
Com efeito, dispõe o art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil que “O
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da
citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de
embargos à execução”, sendo certo que o mesmo raciocínio aplica-se à intimação.
Desta forma, verifica-se que quando a agravante habilitou-se nos autos,
inclusive cumprindo parte da decisão de fls. 30 (autos de origem) no que se refere ao
pagamento dos honorários advocatícios, comprovou ciência inequívoca dos termos da
referida decisão, sendo absolutamente desnecessária sua intimação pessoal no que tange ao
restante do decisum.
Não se olvida de que “O comparecimento do réu aos autos, que apresentou
extemporaneamente as contas exigidas pelo juízo, demonstra que a intimação, realizada
em nome do procurador, cumpriu sua finalidade de dar-lhe ciência acerca da
determinação judicial. Deve incidir, por conseguinte, o princípio da instrumentalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283191-61.2019.8.26.0000
4
formas, previsto no art. 244 do CPC.” (REsp no 961.439/CE, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 16/04/2009, DJe 27/04/2009).
Em suma, nada há a ser alterado.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator